Tribunal: TJDFT
Processo: 0739893-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime de extorsão, em concurso de pessoas, mediante restrição de liberdade da vítima e o emprego de violência que resultou em lesões corporais de natureza grave, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar da paciente. As condições favoráveis da paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Embora a paciente seja mãe de filhos menores de 12 anos, não é possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, já que o crime foi praticado com violência (artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal).